Tribunal: TJSP
Processo: 0010344-63.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade.
A gravidade e pluralidade dos crimes e o histórico prisional obstam a progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão, sem prévio exame criminológico.
Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0010344-63.2020.8.26.0576 Comarca de São José do Rio Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010344-63.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FLÁVIO
HENRIQUE DA SILVA NEGRÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para cassar a decisão e determinar a realização do exame criminológico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010344-63.2020.8.26.0576 Comarca de São José do Rio Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 37814
Agravo em Execução Penal n.o 0010344-63.2020.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Flávio Henrique da Silva Negrão
Agravo em execução
Impugnação a decisão que
concedeu progressão no regime de cumprimento da
pena privativa da liberdade.
A gravidade e pluralidade dos crimes e o histórico
prisional obstam a progressão no regime de
cumprimento da pena de reclusão, sem prévio exame
criminológico.
Recurso provido.
Vistos.
I - O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que concedeu a Flávio
Henrique da Silva Negrão a progressão no regime de cumprimento
da respectiva pena de reclusão, interpôs o presente recurso. O
agravante sustentou, em apertada síntese, não estar demonstrada a
satisfação do requisito de natureza subjetiva necessário à concessão
desse benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.

II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da pena de
reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010344-63.2020.8.26.0576 Comarca de São José do Rio Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, afastando de seu convívio aquele cuja
periculosidade a coloca em risco). A seu turno, a quantificação da pena, nos
termos do artigo 59 do Código Penal, reflete considerações acerca
da conduta e da personalidade do agente, o que não pode ser
ignorado pelo juízo da execução.
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão da progressão no
regime prisional, o que significa dizer que passado o período
mínimo da lei poder-se-á conceder esse benefício, caso fique
provada evolução tamanha que o justifique. Incumbe, portanto, ao
condenado demonstrar que reúne condições para a progressão no
regime de pena, pois esse mérito não decorre do simples passar do
tempo. Não basta o mero cumprimento do requisito objetivo, que
todos satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o do requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada redução do rigor da pena.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade em determinado regime, incumbe o
ônus de demonstrar que o tempo de sanção já cumprida foi
efetivamente eficaz e o colocou em grado de obter a progressão.
Sem que satisfaça esse imperativo do próprio interesse não será
possível auferir regime mais liberal. Nessa linha já decidiu este
Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve
dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza
de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos
pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010344-63.2020.8.26.0576 Comarca de São José do Rio Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, fica explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de progressão no regime de pena.
III- Na espécie, a prova coligida é
insuficiente para justificar a alteração do regime prisional decidido
em processo de conhecimento, em especial à vista da pluralidade e
natureza dos crimes perpetrados (cinco roubos, inclusive um qualificado pelo
emprego de arma de fogo), que ensejaram a fixação de expressiva pena
(ainda com considerável tempo a ser cumprida até 2051) e de histórico prisional
com anotação de oito faltas disciplinares, sendo seis graves (inclusive
tentativa de fuga). Diante desse quadro e da ausência de exame
criminológico, tem-se por indemonstrado o progresso necessário ao
regime semiaberto.
IV- Quanto a pandemia do COVID-19,
que não acarreta o automático e imediato esvaziamento dos
cárceres. E isso porque, não obstante a gravidade da situação e a
necessidade de serem tomadas providências tendentes a evitar que
ela alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera
a legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena
imputada.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “... a crise do novo
coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010344-63.2020.8.26.0576 Comarca de São José do Rio Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Na mesma linha já se posicionou a
plenária do Egrégio Supremo Tribunal Federal ao não referendar as
providências recomendadas pelo Ministro Marco Aurélio em tutela
provisória incidental pedida na ADPF 347, bem como este Tribunal
de Justiça:
“os efeitos causados pela pandemia do Covid-19 são e
serão verdadeiramente extraordinários”...“a solução pretendida pelo instituto impetrante
(soltura indiscriminada de parte expressiva da população carcerária) poderia gerar caos
social, enormes dificuldades de gestão do sistema prisional e, até mesmo, prejudicar o
controle das autoridades sanitárias em relação ao Covid-19”...
“essas recomendações (referindo-se à recomendação
no62/20 do Conselho Nacional de Justiça) devem ser observadas em cada caso concreto,
permitindo-se que os magistrados analisem as situações específicas dos presos,
provisórios ou não, conforme evolução da pandemia”...
“providencias que possam ser tomadas para diminuir a
população presa serão benéficas, mas devem ser tomadas em cada caso concreto, com
análise pelo magistrado competente, após o devido contraditório”... “Não é demais
lembrar que o Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se em funcionamento neste
período de quarentena, com milhares de magistrados e servidores dedicados em regime
remoto. Assim, as recomendações do Conselho Nacional de Justiça estão sendo analisadas
e ponderadas em cada caso concreto, em atenção aos direitos de cada preso e, também,
conforme o interesse social inerente”. (Habeas Corpus no
2051979-69-2020.8.26.0000)”.
Na espécie, o agravante sequer fez prova
de que integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento
em que se encontra há risco concreto, extraordinário, além da
impossibilidade de nele ocorrerem os cuidados e tratamentos
esperados.
Aliás, no que concerne à pandemia do
Corona vírus (Covid-19), o promotor de Justiça bem examinou o
tema: “em que pese as medidas de restrição impostas no combate à pandemia causado
pelo vírus COVID-19, é totalmente possível fazer o exame criminológico sem perigo de
contágio pelo “coronavirus”, uma vez que não há qualquer caso de contaminação na
unidade prisional em que se encontra recolhido o sentenciado e todos os protocolos e
providências para que não haja contaminação tem sido adotadas, não havendo qualquer
prejuízo às medidas para impedir o contágio”. (fls. 07)
Ante o exposto, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0010344-63.2020.8.26.0576 Comarca de São José do Rio Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
recurso, para cassar a decisão e determinar a realização do exame
criminológico.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator